Tribunal: STF
Processo: RE 217561
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CDB. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
   PÓS-FIXADA.
As normas que alteram o padrão monetário e 
   estabelecem critérios para a conversão dos valores em face dessa 
   alteração aplicam-se de imediato, por serem consideradas leis de 
   natureza estatutária. Precedentes.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.